Tribunal: TJDFT
Processo: 0011496-08.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0011496-08.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ACLECIO CAETANO DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu, intimado da sentença, manifestou desejo em recorrer (ID 50833935). Interposta apelação (ID 50833940) e intimado o advogado do réu para apresentar razões de apelação manifestou que não tem interesse em recorrer. Como o apelante manifestou desejo de recorrer, intime-se, novamente, seu advogado para que apresente as razões de apelação. Caso não sejam apresentadas, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES